Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717819-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELINGTON GOMES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público, uma vez que se trata de ação relacionada ao direito à saúde para emissão de parecer. Brasília, 16 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator